Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. VENTILADOR MECÂNICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
2. Comprovada a necessidade de aparelho médico, sob risco de óbito, por cidadão hipossuficiente, o mesmo deve ser fornecido para que se atenda aos preceitos constitucionais.
3. Recurso conhecido e provido.